Tribunal: STF
Processo: ARE 1330448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – Recurso adstrito à dosimetria penal e ao regime prisional imposto – (i) Aquilatamento das basilares – Necessidade – Quantidade das substâncias arrestadas que justifica a elevação no patamar de 1/6 (um sexto) – Artigo 42 da Lei de Drogas – (ii) Benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/ 2006 – Afastamento – Necessidade – Circunstâncias da conduta dos sentenciados, mormente a apreensão de papeis com manuscritos sugestivos da contabilidade espúria e de relevante quantia em erário, em conjugação com a expressiva quantidade de drogas apreendida, que evidenciam, extreme de dúvidas, que se dedicavam eles às atividades criminosas – Penas ora concretizadas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de multa de 583 (quinhentas e oitenta e três) diárias mínimas – Regime prisional – Modalidade extrema que se mostra como efetiva resposta estatal no caso em concreto – RECURSO PROVIDO.
    MANDADO DE PRISÃO – Esgotamento das vias ordinárias criminais – Expedição após o transcurso do lapso para embargos – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO APÓS O TRANSCURSO DO INTERREGNO PARA AJUIZAMENTO DE EMBARGOS."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "4. Igualmente merece acolhimento o inconformismo ministerial no que concerne ao regime prisional imposto sendo a modalidade segregacional extrema a mais adequada no caso vertente.
    Afinal, trata-se de condenação pelo cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas, o qual denota conduta absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial.
    Desse modo, o Magistrado, ao aferir os requisitos legais para a fixação do regime prisional, não deve adotar uma postura contrafática, devendo lançar mão do conhecimento técnico, da experiência e de sua sensibilidade humana, pois, como ressaltou o eminente jurista Carlos Maximiliano: '(...). Os juízes, oriundos do povo, devem ficar ao lado dele, e ter inteligência e coração atentos aos seus interesses e necessidades. A atividade dos pretórios não é meramente intelectual e abstrata; deve ter um cunho prático e humano; revelar a existência de bons sentimentos, tato, conhecimento exato das realidades duras da vida (...)' (in 'Hermenêutica e Aplicação do Direito'. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.60).
    De rigor realçar que os acusados praticaram delito equipar ado a hediondo , cuja perniciosidade, a manifesta reprovação social e aprevisão, pelo legislador constituinte, de regime especial (Constituição da República, artigo 5º, inciso XLIII), torna imperioso o início do desconto da sanção carcerária no regime mais severo .
    Em acréscimo à gravidade abstrata do delito, tem-se que a quantidade de drogas apreendidas (699 porções) evidenciaram maior reprovabilidade na conduta dos sentenciados, sendo que outra não pode ser a resposta estatal no caso em concreto.
    Como deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça '...[a] quantidade e/ou natureza dos entorpecentes (art. 42 da Lei n. 11.343/06) é fundamentação idônea para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso que o quantum da pena autoriza, bem como para a vedar a substituição da pena por medidas restritivas de direitos, de acordo com o disposto no § 3º do art. 33 e inciso III do art. 44, ambos do Código Penal. Habeas corpus não conhecido' (HC 413.902/ SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/ 12/ 2017, DJe 18/ 12/ 2017).
    Não bastasse e bastaria , as basilares foram fixadas acima do patamar mínimo legal, sendo que, ex vi do artigo 33, § 3º, do Código Penal, 'É de ser mantido o regime mais gravoso, no caso, ainda que se trate de pena inferior a 8 anos de reclusão, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, tendo em vista a existência de circunstâncias desfavoráveis ao Recorrente...' (STJ REsp 1321431/ SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/ 11/ 2013, DJe 02/ 12/ 2013).
    Incabível aplicar-se a diretriz prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto o regime prisional não foi fixado com base, exclusivamente, no quantum de sanção carcerária imposto."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente